Tribunal: TJDFT
Processo: 0722243-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722243-31.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RODRIGO PERES D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 75031262) interposto pelo DISTRITO FEDERAL visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de ressarcimento e cobrança de valores ajuizada pelo Apelante em face de RODRIGO PERES, que julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu sem resolução do mérito o pedido reconvencional com o seguinte dispositivo (ID 75031260): a) JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo Autor/Reconvindo e, neste particular, nos termos do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da demanda; b) Quanto ao pedido reconvencional, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, dada a litispendência configurada, fazendo-o nos termos do artigo 485, inc. V, do CPC. (grifos nos originais). Com relação à demanda principal, em face da sucumbência, condeno o autor no pagamento dos honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa principal. No tocante à reconvenção, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e em honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à reconvenção, este concernente ao importe pleiteado a título de danos morais, correspondente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Sentença não sujeita à remessa necessária. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Adoto como parte integrante deste relatório, o constante da sentença (ID 75031260, p. 1-2): Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL contra RODRIGO PERES, na qual pretende a condenação do réu ao pagamento da importância originária de R$ 18.477,28 (dezoito mil quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos). Para tanto, sustenta que, em decorrência do Processo Administrativo n. 00060-00192893/2024-72, instaurado em face do demandado, concluiu-se pela necessidade de restituição dos valores recebidos indevidamente pelo réu a título de verbas rescisórias adimplidas em importe superior àquele efetivamente devido. Relata que o réu havia sido admitido na Secretaria de Saúde do Distrito Federal por força de contrato de prestação de serviço por tempo determinado, celebrado em 24.03.2022 e com o término se dado em 24.03.2024. Pondera que restou apurado o recebimento de valor a maior pelo requerido a título de verbas rescisórias. Verbera que o réu, mesmo cientificado, não adimpliu o valor apontado como devido ao erário. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Citado, o réu apresentou contestação no Id 234260103. Aduziu ter enfrentado sérios problemas de saúde que o incapacitaram entre 2022 e 2024, inclusive com internações. Pontuou que, no curso daquele período, foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar, do qual não fora devidamente notificado, tampouco obtido acesso completo aos autos, o que violara o seu direito à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, LV da CF). Destacou que a notificação remetida por e-mail não teve confirmação de leitura, e que teria sido ela encaminhada enquanto se encontrava hospitalizado. Concluiu haver vício insanável no PAD, tornando-o nulo. Asseverou que acreditava que os valores por si recebidos eram advindos do auxílio-doença do INSS, já que havia solicitado o benefício. Afirmou não ter como identificar que os valores eram indevidos. Em sede reconvencional, pleiteia a condenação do reconvindo no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00, dada a violação de direitos fundamentais, o agravamento do seu estado de saúde, assim como prejuízo à imagem e à sua dignidade. Ao final, pronunciou-se pela improcedência do pleito inicial. Réplica pela parte autora no Id 240025167. Instadas, as partes e manifestaram nos Ids 241416388 e 241445747 acerca da eventual extensão dilatória do feito. Os autos vieram conclusos. É o relatório. O Juízo sentenciante adotou os seguintes fundamentos para julgar improcedente o pedido do Autor e não conhecer do pedido reconvencional (ID 75031260): (i) Impera assinalar, de início, que a prova pericial pleiteada pelo réu não se torna necessária ao presente feito. Isto, pois, o intuito perfilhado com aquela prova se assenta na aferição da (ir)regularidade do Processo Administrativo, assim como da percepção dos valores por si auferidos por ocasião da rescisão do vínculo contratual mantido com a Administração Pública e, ao quanto posto, para além da questão afeta à regularidade do PAD ser objeto da demanda proposta pelo ora réu (Autos n. 0702195-17.2025.8.07.0018 – associados aos presentes autos), a prova documental colacionada ao feito se revela suficiente ao deslinde da controvérsia; (ii) “O caso dos autos deve, portanto, ser julgado em conformidade com o Tema 1.009 do Superior Tribunal de Justiça – STJ”; (iii) “em uma análise contrariu sensu, não há dever de devolução nos casos de erro operacional/de cálculo em que haja a comprovação da boa-fé objetiva, assim como não é possível que o beneficiário constate o pagamento indevido”; (iv) “percebe-se que os valores foram pagos em decorrência de “acerto” com a Administração Pública no momento da rescisão contratual, de forma que houve o pagamento das verbas rescisórias”; (v) “Dessa forma, é totalmente crível que o réu recebeu os valores de boa-fé que, diga-se de passagem, é presumida”; (vi) “as dificuldades no cálculo das parcelas concernentes a saldo de horas laboradas é notória. Tanto é que houve erro da Administração Pública na realização dos cálculos, que apenas houve o reconhecimento após reanálise”; (vii) “entendo que não pode ser debitado à responsabilidade da parte ré deter o conhecimento técnico necessário para averiguar eventual pagamento indevido a maior, configurando a hipótese de desnecessidade de ressarcimento prevista no Tema 1.009 do STJ”; (viii) “Reconhecida, portanto, a boa-fé do requerido, somada à complexidade dos cálculos que impedem o reconhecimento prima facie do erro de cálculo pela Administração Pública, impõe-se a improcedência do pedido”; (ix) “a pretensão formulada em sede reconvencional se assenta na condenação do reconvindo no pagamento de indenização por danos morais, dada a indevida condução do Processo Administrativo Disciplinar e dos danos dele advindos”; (x) “a pretensão em comento guarda identidade com aquela manejada nos autos conexos a este feito, qual seja, a demanda autuada sob n. 0702195-17.2025.8.07.0018, a qual fora proposta em momento anterior à apresentação do pleito indenizatório no presente processo”; e (xi) “indubitável que se constata na hipótese vertente a litispendência entre as demandas no ponto em comento, fazendo-se imperiosa a extinção do pleito neste feito dada a formulação prévia do mesmo pedido em outro processo, ainda em trâmite”. O DISTRITO FEDERAL nas razões recursais, alega, em síntese, que (ID 75031262) (i) “A sentença equivocou-se ao presumir a boa-fé objetiva do Apelado, ignorando elementos concretos que demonstram sua ciência sobre a natureza e o montante da dívida”; (ii) “Conforme consta no ID 221052931, pag. 43 (correspondência eletrônica de 17/11/2023), pag. 57-63 (e-mail de 08/08/2024) e pag. 79-85 (comunicação direta ao Apelado), o Apelado fora regularmente comunicado sobre o erro no pagamento das verbas rescisórias”; (iii) “O postulado da boa-fé objetiva - também positivado no art. 422, Código Civil - exige conduta proativa do servidor em verificar a regularidade dos valores recebidos, especialmente quando os montantes são discrepantes, como demonstrado nas fichas financeiras (ID 221052931, pag. 26)”; (iv) “O Apelado se manteve silente, pois recebeu notificações administrativas e judiciais, jamais negou o recebimento dos valores, alegou genericamente, problemas de saúde e ausência de acesso aos autos administrativos, optou pelo silencio deliberado, desrespeitando os deveres de cooperação, lealdade e transparência com a Administração”; (v) “A sentença equivocou-se ao concluir pela presença de boa-fé objetiva do Apelado. O Tema 1009/STJ, diz que a devolução de valores pagos indevidamente por erro administrativo e dispensada apenas quando o servidor demonstra que “não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (REsp 1.769.306/AL)”; (vi) “No caso o Apelado, médico com vínculo temporário, tinha pleno conhecimento de que não prestara serviços após 24/03/2024, sendo razoável esperar que questionasse os pagamentos recebidos posteriormente, o que não fez, mesmo após diversas notificações extrajudiciais de ID 221052931, pag. 43 (correspondência eletrônica de 17/11/2023, pag. 57-63, e-mail de 08/08/2024) e pag. 79-85 (comunicação direta ao Apelado)”; (vii) “A responsabilidade de comprovar a regularidade e boa-fé dos recebimentos e a prestação devida dos serviços e da parte apelada. O apelado, ao alegar que recebeu valores devidos, deve apresentar provas que demonstrem a legalidade de seus recebimentos. A falta de apresentação desses documentos, mesmo após intimação, reforça a tese de que os valores foram, de fato, recebidos indevidamente”; (viii) “não basta a alegação de boa-fé, a jurisprudência exige demonstração concreta da inexistência de elementos objetivos capazes de evidenciar o erro, o que não ocorreu no caso em análise”; (ix) “a ciência do servidor pode ser presumida quando os valores pagos são manifestamente incompatíveis com sua remuneração habitual, pois a ficha financeira anexada a inicial demonstra que os valores recebidos pelo Apelado excediam significativamente sua remuneração regular, o que torna implausível a alegação de desconhecimento do erro”; e (x) “Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar outro equívoco da r. sentença recorrida ao considerar os cálculos como “complexos ” a ponto de justificar a ignorância do apelado quanto ao recebimento indevido.” Com essas alegações, ao final, o Apelante pede o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e determinar ao Apelado o ressarcimento ao erário do valor recebido indevidamente. O recurso é isento de preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC). O Apelado, apresentou contrarrazões ao recurso do DISTRITO FEDERAL, impugna as argumentações do Apelante, ao final, pede o desprovimento da apelação (ID 75031266). Em consulta aos autos do processo associado, ação anulatória de atos administrativos c/c indenização por danos morais n. 0702195-17.2025.8.07.0018, ajuizada pelo Apelado em desfavor do DISTRITO FEDERAL visando a nulidade do processo administrativo que originou a presente causa, constatou-se que no dia 05/09/2025, foi proferida sentença com o seguinte dispositivo (ID 249013025 daquele autos): À vista do exposto, JULGO O PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE para DECLARAR a nulidade dos atos processuais praticados no processo administrativo disciplinar objeto dos presentes autos e, com isso, DETERMINO a reabertura do prazo para citação, em no máximo 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado da sentença. Em havendo o descumprimento, será arbitrada multa diária em benefício do autor, sem prejuízo das perdas e danos. Resolvo o mérito da demanda nos termos do Art. 487, Inc. I do Código de Processo Civil. O Distrito Federal é isento de custas, no entanto, CONDENO-O, ante a sucumbência mínima da autora, a restituir as custas adiantadas, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Sentença não sujeita à remessa necessária (Art. 496, § 3o, Inc. I do Código de Processo Civil). Transitada em julgado, feitas as comunicações de estilo, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. (grifos nos originais). Diante disso, considerando possível prejudicialidade existente entre os dois processos, com vista a prestigiar o contraditório substancial (artigos 9o e 10 do CPC), INTIME-SE o Apelante, para caso queira, manifestar sobre a referida constatação, ou requerer o que entender de direito, no PRAZO de 20 (vinte) dias. Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de setembro de 2025 20:58:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador